Tribunal: TJMT
Processo: 1018587-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018587-20.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HEITOR DOS SANTOS MALVAO - CPF: 763.150.538-15 (AGRAVANTE), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), HEITOR DOS SANTOS MALVAO - CPF: 763.150.538-15 (AGRAVADO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – PROVIMENTO PARCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

Embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV – seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado. Logo, não há falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

A falta de decisão no Processo Administrativo obsta o início do prazo prescricional. Assim, a tese de ocorrência de prescrição não merece acolhimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –, contra a decisão, na qual foi provido, em parte, os Recursos de Apelação, manejados pelas partes e, em Reexame, retificada parcialmente o ato sentencial (id. 146073172, págs. 01/08).

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da ação e a ocorrência da prescrição.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 156356196, págs. 01/09).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno,
interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –, contra a decisão, na qual foi provido, em parte, os Recursos de Apelação, manejados pelas partes e, em Reexame, retificada parcialmente o
ato sentencial.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque, embora o
Mato Grosso Previdência – MTPREV – ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia, no que se refere à sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme prevê o artigo 51, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014. Veja-se:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA - REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014.

2 - o fato de o Magistrado ter decidido utilizando fundamentação diversa daquela externada pela demandante, não configura, por si só, sentença extra petita, capaz de gerar sua nulidade, como pretendeu demonstrar o apelante.

3 - No enquadramento funcional, de ato único com efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos financeiros.

4 - Ajuizada a ação cinco anos após a Lei 9.070, de 2008, que contém a tabela que reestruturou a carreira da parte autora, a pretensão de retificação do ato e percepção das diferenças decorrentes resta fulminada pela prescrição do fundo de direito. (N.U 1011156-95.2019.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022). (Destaquei).

Diante disso,
não há falar em
ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Da mesma forma, inexiste prescrição a ser reconhecida,
uma vez que o Agravado protocolou o pedido de pagamento retroativo em
12/08/2013

e a Administração Pública Estadual não prolatou decisão, até a data da distribuição da ação.

Com efeito, nota-se que o Ofício n. 1107/GPEN/MTPREV/2015, de 19/10/2016, encaminhado à Advogada do Recorrido, informa que até aquela data não havia autorização de pagamento, bem assim que no dia 20/10/2015, seria realizada uma reunião com a CONDES, para discussão dos pagamentos retroativos, com valores superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (id. 98375990, pág. 03).

Não há desconsiderar que, no dia 15/08/2016, a Direção do MTPREV determinou o sobrestamento dos autos, em razão a ausência de resolução conclusiva da matéria pelo Conselho de Previdência (id. 98378457, págs. 46/47).

Vê-se, portanto, que, no caso em tela, inexiste prescrição, porque a ação fora proposta em
28/06/2018
, quando sequer havia iniciado o prazo prescricional, ante a falta de decisão no Processo Administrativo n. 432785/2013.

Sendo assim, é evidente que, no caso, inexiste prescrição.

No que tange à alegação da ocorrência da prescrição pela metade, tenho que também não prospera, pois, n
os termos do artigo 9
o
, do Decreto n. 20.910/1932, uma vez interrompida a prescrição, ela volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato que a interrompeu ou do termo do processo.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
(Destaquei).

Não obstante o mencionado Decreto não enumerar ou não elencar, de forma taxativa e exaustiva, as hipóteses de interrupção da prescrição, não há dúvidas de que o protocolo de processo administrativo é uma causa de interrupção.

Nesse diapasão, a instauração de processo administrativo interrompe a prescrição, voltando tal prazo a correr por dois anos e meio.

No caso em apreço, o Processo Administrativo n. 432785/2013/SAD, iniciou-se em
12/08/2013
(id. 98375988, pág. 01), sendo que a partir desta data houve a interrupção do prazo prescricional.

Entrementes, o mencionado Processo Administrativo, até a data da distribuição da ação, não fora decidido. Logo, é certo que o prazo prescricional não voltou a correr.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,

DESPROVEJO
o
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo Estado de Mato Grosso
e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV –, mantendo inalterado o
decisum
recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023